Tribunal: TJBA
Processo: 8129130-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8129130-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON AGUIAR SANTOS MORAIS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CÔMPUTO CORRETO DE INFRAÇÕES. REITERAÇÃO POR SEIS VEZES. FRAÇÃO APLICÁVEL DE 1/2. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por CLEITON AGUIAR SANTOS MORAIS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 8129130-20.2022.8.05.0001, que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), por cinco vezes, e perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, II, do CP), absorvendo-se a ameaça (art. 147 do CP) nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal. O Ministério Público buscou redimensionamento da pena pelo reconhecimento de seis infrações em continuidade delitiva e aplicação da agravante genérica. A defesa, por sua vez, sustentou ausência de provas técnicas quanto à autoria, atipicidade da conduta e ausência de dolo.

2. Narram os autos que, no dia 10 de janeiro de 2022, a vítima Jamile dos Santos Tranzillo compareceu na DEAM-Brotas onde registrou o boletim de ocorrência de n.º 00014026/2022-A01, dando conta de que o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência de n.º 8072123-07.2021.8.05.0001 que tramitam na 3ª Vara de Violência Doméstica desta Capital, além de ter sido ameaçada de morte. Tais medidas protetivas foram deferidas em 15 de julho de 2021, sendo certo que o denunciado foi cientificado do seu inteiro teor no dia 20 do mesmo mês. As partes conviveram maritalmente por aproximadamente dois anos, tendo um filho dessa relação, que na época do registro da ocorrência contava com um ano e oito meses, portador do espectro autista e que precisa de cuidados especiais. Que em agosto de 2021, após ter sido intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o denunciado continuou enviando mensagens ameaçando a vítima; em 13 de dezembro de 2021, na Rua Iracema, Pituaçu, nesta Capital, a vítima foi ao encontro do réu para que ele pudesse encontrar o filho, por não suportar mais as constantes pressões que ele fazia, e por achar que a medida não o estava contendo. No mesmo dia, foi insultada com palavras de baixo calão, teve sua roupa rasgada e foi ridicularizada pelo réu, que a expulsou do imóvel e se recusou a devolver o filho. Que a vítima, quando conseguiu entrar no imóvel, sentiu-se mal e adormeceu abraçada com o filho, sendo acordada posteriormente com coronhadas de um suposto policial militar, que a expulsou do local exigindo que deixasse ali o filho, mas conseguiu fugir com a criança. Que em 03 de janeiro de 2022, o réu enviou mensagens de texto para a vítima, com teor ameaçador, após o próprio acusado expor fotos de momentos íntimos com a vítima. Em 10 de março de 2022, a vítima compareceu novamente na DEAM-Brotas para registrar boletim de ocorrência, informando que precisou deixar a cidade por emer por sua vida, eis que continuava sendo ameaçada e que no dia anterior , 09 de março de 2022, foi informada por seu irmão Humberto que o réu enviou uma foto da casa onde a vítima estava escondida, bem como recebeu uma foto da medida protetiva do pedido de prisão preventiva em seu desfavor, escrevendo “agora Deus que proteja a família de vocês!”. Que em 08 de agosto de 2022, o réu valeu-se do Instagram para enviar novas ameaças à vítima, dizendo-lhe que a vida dele estava em suas mãos e que, uma vez preso, iria se transformar em um “bandido muito mais perigoso”, pois teria um primo chamado David que está presídio, que se aliaria a ele para “cobrar” a vítima quando fosse solto; que tinha conhecimento das vezes que a vítima visitava a casa do irmão em Pituaçu e que “avise a Policial Carvalho que quando te deixar, na saída é para ela ter cuidado porque eu vou pegar ela; meu pacto com o diabo se resume a você, e só pode ser quebrado se você voltar pra mim, minha vida está em suas mãos.” Que na data de 09 de agosto de 2022, o réu voltou a enviar mensagens contra a vítima, jurando vingança caso fosse preso. Que ao ser ouvido em delegacia, o réu confessou os fatos imputados, relatando ainda que desde sempre soube onde a vítima estava, pois rastreava o filho; que tinha “informações privilegiadas”, que conseguiu a foto da casa através de “conhecimento”, e que tinha pessoas o ajudando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o episódio de 13 de dezembro de 2021 deveria ser considerado para fins de continuidade delitiva, com aplicação da fração de 1/2 no aumento da pena; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal em concomitância com os tipos penais específicos da Lei n.º 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas, inclusive pelos depoimentos prestados perante o juízo.
Ao analisar o acervo probatório, percebe-se que a sentença foi proferida em harmonia com as provas carreadas aos autos, suficientes para configurar a ocorrência dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição.

5. A configuração da continuidade delitiva exige unidade de desígnios, proximidade temporal e modus operandi semelhante, presentes nos seis episódios apurados, inclusive o ocorrido em 13 de dezembro de 2021, omitido pela sentença, o que justifica o aumento da pena em 1/2.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com os tipos penais da Lei Maria da Penha, por não incidir em bis in idem, dada a sua finalidade de recrudescimento da resposta penal à violência de gênero.

7. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, quando corroborada por demais elementos dos autos, como boletins de ocorrência, prints de mensagens ameaçadoras e testemunhos, o que afasta a alegada insuficiência de provas.

8. A conduta do réu revela desvalor acentuado, com reiteração de ameaças e tentativa de coação à vítima e agente de segurança pública, demonstrando periculosidade concreta e ausência de freios inibitórios.

9. Os delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição possuem autonomia típica e subjetiva, o que justifica a aplicação do cúmulo material entre as penas, nos termos do art. 69 do CP.

10. A
pena fica redimensionada
para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 150 dias-multa
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha)
; e fixada a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de reclusão pelo crime de perseguição (art. 147-A, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

“A reiteração de seis condutas delitivas, com identidade de circunstâncias, permite a aplicação da fração de 1/2 no aumento da pena pela continuidade delitiva (art. 71, CP).”

“É cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal em crimes praticados sob o contexto da Lei Maria da Penha, sem configuração de bis in idem.”

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.”

“O cúmulo material deve ser aplicado entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição, por se tratarem de tipos penais autônomos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 69 e 71; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147-A, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 596.298/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 459.128/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.11.2018; STJ, RHC 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 16.10.2019; STJ, Súmula 659.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8129130-20.2022.8.05.0001,
em que figura como apelantes e apelados
CLEITON AGUIAR SANTOS MORAIS
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e
DAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
para reconhecer a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP aos crimes imputados e aplicar a fração de 1/2 pela prática de seis crimes continuados de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), cuja pena fica redimensionada
para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 150 dias-multa; e fixada a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de reclusão pelo crime de perseguição (art. 147-A, CP).

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84